Tribunal: TJBA
Processo: 8039534-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039534-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA ARMA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Joselino Pereira de Castro, preso em flagrante no dia 09/07/2025, sob a imputação da prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), com prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva. 2. Em tese, foi encontrada em posse do Paciente uma pistola marca Taurus, modelo G2C, de cor bege, calibre 9mm, com numeração de série suprimida, equipada com mira laser e contendo um carregador com 10 munições intactas da marca CBC, além de munições calibre .380 CBC e uma porção de vegetal seco aparentando maconha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na prisão em flagrante por suposta violação de domicílio; (ii) saber se a falta de testemunhas civis invalida o flagrante; (iii) saber se houve violência policial que macularia a legalidade da custódia; e (iv) saber se a ausência de perícia da arma de fogo compromete a materialidade do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A via estreita do habeas corpus não comporta discussão de matéria que demande dilação probatória, sendo inadequada para o exame aprofundado de questões fáticas controvertidas que devem ser apuradas no curso da ação penal. 5. Havendo duas versões contraditórias sobre os fatos – uma sustentando abordagem em via pública e outra alegando invasão de domicílio – a apuração da verdade real deve ser realizada na instrução processual, não sendo possível, na via estreita do writ, definir qual versão corresponde à realidade. 6. A ausência de evidências que corroborem alegações de violência policial, aliada ao laudo pericial que atestou a inexistência de lesões corporais, não permite o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão por abuso de autoridade. 7. A ausência de testemunhas civis, por si só, não invalida o flagrante, especialmente quando não há evidências concretas de irregularidades na condução da diligência policial. 8. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título a justificar a custódia cautelar, ficando superadas eventuais irregularidades existentes no auto de prisão em flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, cuja consumação não exige comprovação de efetiva lesividade, bastando a posse de material com potencial lesivo. De todo o modo, no caso dos autos, há laudo pericial atestando a aptidão da arma para efetuar disparos, o que afasta a alegação de ausência de prova da materialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158, 302, 306, § 1º, e 310; Lei n. 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 919471 SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2244913 DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039534-23.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, OAB/BA 21.394, como Paciente JOSELINO PEREIRA DE CASTRO, e como impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.